Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702690-95.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COMPRERAMA COMERCIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO LIMINAR AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR 190/2022. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE SÃO PAULO. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALIQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. APLICAÇÃO APENAS DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. (ADI’S 7078, 7066 e 7070). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Pedido não apreciado, por inadequação da via eleita. 2. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino. 3. Conforme previsto no Artigo 20 da Lei n.o 1.254/96, com redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 4. No caso dos autos, a apelante é sociedade empresária e exerce o comércio atacadista de equipamentos, com sede na cidade de São Paulo. Ademais, a presente ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do Tema 1.093 de repercussão geral pelo STF [24/2/2021], razão pela qual aplicável ao caso a modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento. 5. O recurso deve ser provido parcialmente para que seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Impetrante ao recolhimento do ICMS/DIFAL durante os 90 (noventa) dias (anterioridade nonagesimal) da publicação da Lei Complementar 190/2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS-DIFAL, situados no Distrito Federal. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 11, §7o, 13, §6o, e 24-A, todos da Lei Complementar 190/2022, sustentando, em síntese, que as normas estaduais para validarem a cobrança do DIFAL devem ser obrigatoriamente posteriores à LC/190/22. Acrescenta que inexiste um portal do DIFAL e que o ICMS não pode ser devido com base na entrada física. Afirma que é indevida a majoração da base de cálculo, razão da instituição de base dupla (cálculo por dentro). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, sustentando que LC 190/2022, ao criar uma nova relação jurídica- tributária, deveria observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual, sendo indevida a cobrança do DIFAL antes do 01/01/2023. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, §7o, 13, §6o, e 24-A , todos da Lei Complementar 190/2022.Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal , no RE 1.426.271, (Tema 1.266), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e e determino o SOBRESTAMENTO do extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023